Tribunal: TJSP
Processo: 2070817-60.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Contratos Bancários
Órgão julgador: Maia da Rocha
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-09
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
*TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência quanto ao deferimento da tutela de urgência – Presentes os requisitos para a concessão da tutela – Probabilidade do direito - Insurgência quanto à multa arbitrada de R$ 200,00 por desconto indevido – Astreintes bem fixadas - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter inibitório das astreintes - Decisão mantida – Recurso não provido*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000520035
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2070817-60.2020.8.26.0000, da Comarca de Taubaté, em que é agravante BANCO ITAÚ
CONSIGNADO S/A, é agravada MARIA DO CARMO VALIM BISPO.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente sem voto), DÉCIO RODRIGUES E ADEMIR BENEDITO.
São Paulo, 9 de julho de 2020.
MAIA DA ROCHA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070817-60.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37191
AGRV.No: 2070817-60.2020.8.26.0000
FORO: TAUBATÉ
AGTE.: BANCO ITAU CONSIGNADO S/A
AGDO.: MARIA DO CARMO VALIM BISPO
*TUTELA DE URGÊNCIA - Insurgência quanto ao deferimento
da tutela de urgência Presentes os requisitos para a concessão da
tutela Probabilidade do direito - Insurgência quanto à multa
arbitrada de R$ 200,00 por desconto indevido Astreintes bem
fixadas - Multa legalmente estabelecida, devido ao caráter
inibitório das astreintes - Decisão mantida Recurso não provido*
Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r.
decisão de fls. 35/36, que deferiu a tutela antecipada pleiteada pela ora
agravada, determinando que o banco ora agravante, no prazo de 5 dias, se
abstenha de realizar qualquer desconto consignado no benefício da agravada
Maria do Carmo e/ou em sua conta bancária referente aos contratos referidos
na inicial sob pena de multa no valor de R$ 200,00 para cada desconto
efetivado, bem como para permitir que a autora proceda ao depósito judicial
dos valores que lhe foram disponibilizados relativos aos contratos referidos na
inicial, no prazo de 5 dias.
Aduz o banco agravante que não estão presentes os
requisitos necessários para o deferimento da tutela de urgência; que não há
verossimilhança nas alegações da agravada; que não teria demonstrado
nenhum fato concreto a justificar a concessão da tutela antecipada. Alega que
o valor da multa aplicada é excessivo e desproporcional, podendo acarretar o
enriquecimento indevido da agravada, razão pela qual deve ser revogada.
Recurso tempestivo, preparado, processado, sem a
concessão de efeito suspensivo.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070817-60.2020.8.26.0000 -Voto no
3
É o relatório.
No que atine à tutela de urgência, cumpre destacar
que com a entrada em vigor do Novo Código de Processo Civil, a tutela
provisória de urgência passou a possuir natureza antecipatória (artigos
300, § 3o, 303 e 304) ou cautelar (artigos 301 e 305 a 310)1.
No caso dos autos, trata-se de tutela provisória de
urgência com natureza antecipatória, tendo em vista que a urgência é
contemporânea à propositura da ação.
Destarte, o artigo 300 do CPC autoriza antecipação
de tutela apenas quando houver elementos que evidenciem a
probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo, bem como a ausência de perigo de irreversibilidade dos
efeitos da decisão.
Assim, por tratar-se de uma decisão interlocutória
através da qual o juiz concede ao autor o adiantamento dos efeitos da
sentença de mérito, não se reveste da definitividade da coisa julgada,
cuidando de ser uma medida de caráter provisório que objetiva tutelar
mais eficaz e prontamente o direito do autor, quando preenchidos os
requisitos exigidos pela lei, os quais se verificam no caso em tela.
Na hipótese, em juízo de cognição sumária e com
base nos elementos acostados aos autos, verifica-se presente a
probabilidade do direito invocado e do risco de dano à agravada, razão
que se afigura suficiente a viabilizar o deferimento, nesta fase
processual, da tutela pretendida.
Em relação às astreintes, insta considerar que a sua
fixação tem por objetivo assegurar a eficácia da determinação judicial. Acresça-
se que a ordem não ofende a regra fixada no art. 497 do CPC, uma vez que a
multa não será exigida da agravante caso seja efetivamente cumprida a
1 NEGRÃO, Theotonio. Novo Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, Saraiva, 47a ed,
2016, pág. 365.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070817-60.2020.8.26.0000 -Voto no
4
determinação judicial impugnada.
Nesse sentido, o entendimento do E. Tribunal de Justiça
do Estado de São Paulo:
“Agravo. Prestação de serviços médicos. Obrigação de não
fazer. Antecipação da tutela de mérito. Concessão.
Requisitos preenchidos e confirmados por sentença, dada
simultaneamente àquela decisão. Multa com o caráter
de
persuadir
ao
cumprimento
da
obrigação.
Exequibilidade da sanção somente com o trânsito em
julgado da demanda. Ausência de lesão até então. Falta
de interesse recursal. Pretensão à revogação da sanção.
Faculdade, porém, de ser feita oposição a pretensão
executória
que
é
garantida.
Recurso
parcialmente
provido.” (Rel. SEBASTIÃO FLÁVIO, Araraquara, 25a
Câmara de Direito Privado, 26/10/2010).
“CONTRATO DE FINANCIAMENTO - Contrato de mútuo
com
alienação
fiduciária
-
Ação
ordinária
visando
discussão de cláusulas contratuais - Cabimento da
efetivação de depósito judicial da quantia de R$ 463,50,
para evitar a mora- Manutenção do veiculo na posse do
autor, até julgamento final desta demanda - A inscrição
do nome do devedor nos arquivos do SERASA, SPC e
outros, sem notificação e determinação judicial, fere os
princípios constitucionais do "due process of law" e da
"ampla defesa" (art. 5o, incisos XXXV, XXXVII, LIV, LV e
LVII, da CF.) - Deferimento - Recurso não provido.
DETERMINAÇÃO JUDICIAL- Impedimento da inscrição do
nome do devedor nos arquivos do SERASA, SPC e outros
antes do término da demanda - Deve ser cominada
pena de multa para a hipótese de descumprimento
da determinação judicial - Fixação de valor elevado,
que deve ser mantido - O objetivo precípuo das

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070817-60.2020.8.26.0000 -Voto no
5
"astreintes" é compelir o devedor a cumprir a
obrigação e sensibilizá-lo de que vale a pena
cumprir a obrigação do que pagar a pena pecuniária
- Recurso não provido”. (Rel. PAULO HATANAKA, São
Paulo, 19a Câmara de Direito Privado, 06/04/2010).
No mesmo sentido o entendimento do C. STJ:
“PROCESSUAL CIVIL. 1) EXECUÇAO DE OBRIGAÇÃO DE
FAZER. MULTA COMINATÓRIA DIÁRIA IMPOSTA NO
DESPACHO
INICIAL.
VALIDADE.
2)
"ASTREINTE",
CONSISTENTE
EM
ELEVADA
MULTA,
FIXADA
LIMINARMENTE PARA A OUTORGA DE ESCRITURA.
VALIDADE. 3) ALEGAÇÃO DE INSUBSISTÊNCIA DA
MULTA, EM VIRTUDE DA SUSPENSÃO DO PROCESSO DE
EXECUÇÃO, AFASTADA; 4) EMBARGOS DO DEVEDOR
REJEITADOS DIANTE DE ANTERIOR JULGAMENTO; 5)
VALOR DA MULTA COMINATÓRIA COM NATUREZA DE
“ASTREINTE”, TÍMIDA MODALIDADE BRASILEIRA DO
"CONTEMPT
OF
COURT",
DERIVA
DE
SANÇÃO
PROCESSUAL, QUE NÃO SOFRE A LIMITAÇÃO DA NORMA
DE DIREITO CIVIL PELA QUAL O VALOR DA MULTA NÃO
PODE
ULTRAPASSAR
O
DO
PRINCIPAL.
RECURSO
ESPECIAL IMPROVIDO. 1.- Na Execução de Obrigação de
Fazer é admissível a fixação liminar de multa cominatória
diária, para o caso de não cumprimento imediato da
obrigação, indo o risco do não cumprimento à conta do
executado que resiste em vez de cumprir o preceito,
assumindo o risco decorrente da opção pela resistência.
2.- Ofende a coisa julgada a repetição, em Embargos do
Devedor, de matéria já anteriormente julgada, com
trânsito em julgado, em anterior processo, consistente na
alegação de inexistência de motivos para incidência de
“astreinte” e de excessiva onerosidade do valor fixado. 3.-

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070817-60.2020.8.26.0000 -Voto no
6
Do fato de ter havido suspensão do processo de
execução, devido a Embargos do Devedor julgados
improcedentes, não resulta a exoneração de pagamento
de multa fixada pelo Juízo a título de "astreinte", pois os
Embargos suspendem apenas o processo (CPC, arts. 739,
§ 1o, e 791, I, do Cód. de Proc. Civil), não interferindo na
relação de direito material trazida pela lide neles contida e
em seus efeitos. 4.- A limitação, no âmbito do direito
contratual, do valor da multa ao valor da obrigação
principal (art. 920 do Cód. Civil/1916) não se aplica à
multa de natureza de "astreinte", a qual constitui eficaz
instrumento processual de coerção indireta para a
efetividade do processo de execução, ainda, no processo
nacional, tímido instrumento, se comparado com o
"contempt of Court" do Direito anglo-anglo-americano,
que responsabiliza mais fortemente a parte recalcitrante e
o próprio patrocínio temerário desta. 5.- O valor da
multa cominatória como "astreinte" há de ser
naturalmente elevado, no caso de dirigir-se a
devedor de grande capacidade econômica, para que
se torne efetiva a coerção indireta ao cumprimento
sem delongas da decisão judicial. 6.- Recurso Especial
improvido.” (REsp 940.309/MT, Rel. Ministro SIDNEI
BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 11/05/2010, DJe
25/05/2010)
Ademais, “desde o início da vigência do Código de
Processo Civil, onde já havia a cominação de multas em seus arts. 644 e 645,
adotou-se a orientação, vinda do país-berço das astreintes, de que estas não
precisam guardar necessária relação de proporcionalidade com o valor da
obrigação principal. Esse pensamento está presente na jurisprudência do
Superior Tribunal de Justiça, o qual chegou a dizer, em expressivo julgado,
que “a lei vigente não estabelece limitação para o valor da multa cominada na
sentença, que tem o objetivo de induzir ao cumprimento da obrigação e não o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070817-60.2020.8.26.0000 -Voto no
7
de ressarcir.
Isso não significa que o juiz tenha a mais ampla e
irrestrita liberdade para fixar multas em valores estratosféricos, inteiramente
destoantes da obrigação principal e talvez até acima da capacidade do próprio
obrigado. “Como sempre, os superiores princípios da razoabilidade e da
proporcionalidade devem comandar os arbitramentos que o juiz fará a esse
respeito, dosando bem energicamente as multas em valores capazes de
incomodar o obrigado, motivando-o a adimplir, mas sem chegar ao ponto de
produzir uma devastação em seu patrimônio. Multas aberrantemente
excessivas podem até não surtir o efeito persuasivo desejado; e não é à-toa
ou por acaso que o § 6o do art. 461 do Código de Processo Civil autoriza o juiz
a reduzir o valor da multa, o que será feito, entre outros casos, quando ele
reconhecer que ela fora superdimensionada.”2
Contudo, isso não significa que o judiciário tenha
liberdade para fixar multas em valores estratosféricos. A fixação deve ser
norteada pelos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, de modo
que a multa coaja o devedor a cumprir a determinação, sem levá-lo à
insolvência.
É certo que a multa tem a finalidade de desestimular o
descumprimento da ordem judicial, mas há de ser tal que não implique em
tamanha desproporção entre os direitos em litígio.
Na hipótese, conforme se observa dos autos, foi arbitrada
multa diária no valor de R$ 200,00 em caso de descumprimento da
determinação judicial.
Assim, considerando o montante fixado para o valor da
multa e as características do caso em concreto, o quantum imposto não
merece ser abrandado e tão pouco revogada a multa.
Por conseguinte, de rigor a mantença da r. decisão
impugnada.
2 Instituições de Direito Processual Civil, Cândido Rangel Dinamarco, vol. IV, pág. 470, Malheiros Editores,
São Paulo, 2004.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2070817-60.2020.8.26.0000 -Voto no
8
Isto posto, nega-se provimento ao recurso.
MAIA DA ROCHA
Relator